Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700687-38.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: SULEMON DELFINO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Hyundai Capital Brasil S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de busca e apreensão proposta contra Sulemon Delfino Fonseca sem resolução do mérito em virtude de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial (id 36384082). A apelante apresenta requerimento de desistência do recurso de apelação em virtude do pagamento do débito que deu causa à demanda. Acrescenta que a desistência do recurso independe de anuência do recorrido ou de homologação judicial para tornar-se eficaz (id 36384085 e 36608916). É o relatório. O art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil disciplina que a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença. Entretanto, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido. Os advogados que assinam a peça receberam os poderes necessários à prática do ato (id 36608920). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar os requerimentos de baixa de eventuais restrições junto ao Serasa e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator